Tribunal: TJDFT
Processo: 0734014-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – ENVIO EQUIVOCADO DA CORRESPONDÊNCIA – INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO – INOBSERVÂNCIA DE DEVER LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme a previsão do parágrafo 2o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, no caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual. Já nos termos do art. 282, do Código de Trânsito Brasileiro, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. Acrescenta o parágrafo 1o que “a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos”.
2. Trata-se de pretensão de nulidade de processo administrativo cumulado com indenização por danos morais, em que o autor alega que em 02/05/2011 foi autuado por dirigir embriagado (auto de infração no S001160080), e em razão disso houve a abertura de processo administrativo (055.019519/2011) respectivo. Contudo, afirmou que, no decorrer daquele processo mudou-se de endereço e, apesar de ter comunicado tal alteração à autarquia, não recebeu a comunicação do Detran/DF sobre a abertura de prazo para defesa prévia no processo que poderia acarretar-lhe a suspensão do direito de dirigir. Assim, ajuizou este feito em que pede a nulidade do processo administrativo a partir daquela comunicação e a reabertura de prazo para apresentação de defesa.
3. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Senão, vejamos.
4. O cerne da questão controvertida consiste precisamente em se aferir se o autor manteve seu cadastro atualizado junto ao Detran/DF, de maneira a permitir o envio de todas as correspondências ao seu domicílio e se, em tendo feito isso, o réu falhou ao enviar comunicado para endereço seu desatualizado.
5. A análise das provas dos autos revela que o autor não foi capaz de provar tenha, de fato, comunicado sua alteração de endereço como era obrigado. A notificação que o autor disse não ter recebido (por ter sido enviada equivocadamente para endereço errado pelo réu) é a de ID Num. 19569323 - Pág. 10, que ostenta como endereço do autor o seguinte: Av. Parque Águas Claras, Lotes 695/755, Bloco A, Apto. 702 em Águas Claras/DF.
6. Afirma o autor que não mais residia naquele endereço quando do envio daquela correspondência. Contudo, não provou que comunicou ao Detran/DF tal mudança de endereço, pois a consulta ao RENACH (ID Num. 19569323 - Pág. 12) mostra como sendo aquele mesmo o endereço do autor. Ademais, intimado a trazer o histórico de atualização de endereços da parte autora constantes no seu cadastro, os documentos carreados aos autos pelo réu revelam apenas uma solicitação de alteração do domicílio junto à autarquia, qual seja, a de ID Num. 19569345 - Pág. 10, datada de 05/02/2016, portanto, muito depois dos fatos narrados nestes autos.
7. Assim, nos termos do art. 282, § 1o do Código de Trânsito Brasileiro,a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos, de modo que se mostra igualmente válida a notificação de ID Num. 19569323 - Pág. 10 ora questionada, o que afasta a pretensão do autor.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.